Tribunal: TJSP
Processo: 2058682-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058682-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DANIEL
FELIPE FERREIRA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058682-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.437
2
VOTO No 14.437 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2058682-16.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: Vara de Plantão -1506480-17.2020.8.26.0228
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: DANIEL FELIPE FERREIRA PEREIRA
A Defensoria Pública impetra este habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de DANIEL FELIPE
FERREIRA PEREIRA, postulando a revogação da prisão preventiva
em razão da ausência da indispensável fundamentação para o decreto
da medida extrema, sendo genérica a decisão prolatada, com base tão
somente na gravidade abstrata do delito.
Afirma, também, ser a prisão desproporcional
eis que, em caso de eventual condenação, poderá ser fixado regime
diverso do fechado ou, ainda, a pena corporal substituída, ressaltando,
além disso, serem cabíveis medidas cautelares diversas do cárcere.
Consigna, por fim, que no momento presente
não está assegurada ao paciente sua integridade física, pois o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058682-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.437
3
contágio pelo coronavírus é iminente, não podendo, desta forma,
permanecer custodiado onde está, para a salvaguarda de seu direito à
vida e à saúde, observando-se o disposto na Recomendação n. 62, de 17
de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. Pugna, assim, a
expedição de alvará de soltura.
Apura-se a prática de tráfico de entorpecentes.
A liminar foi indeferida por esta relatoria (fls.
111/112), vindo aos autos informações da autoridade apontada como
coatora (fls. 115/117).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 121/125).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito no dia 19 de março de 2020, sendo a prisão convertida
em preventiva (fls. 82/86) e denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, isto porque juntamente com o corréu
Ademilson Elias da Silva, supostamente vendia e trazia consigo 26
(vinte e seis) porções de cocaína, pesando 17,1 g (dezessete gramas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058682-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.437
4
um decigrama) e 26 (vinte e seis) eppendorfs contendo cocaína na
forma de crack, com peso de 3,7 g (três gramas e sete decigramas),
para fins de tráfico (fls. 146/149 dos autos de origem).
Pela leitura da r. decisão guerreada (fls. 82/86)
percebe-se que o Magistrado a quo fundamentou seu convencimento
acerca da manutenção da prisão cautelar, em conformidade com o art.
93, IX, da Constituição Federal, e com a Resolução no 66 do Conselho
Nacional de Justiça.
Não há necessidade de o Juízo a quo tecer
minúcias ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a
medida correta para o caso em apreço.
O crime em questão é hediondo e traz grande
preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a
juventude.
A decisão está justificada não somente pela
gravidade dos fatos, mas principalmente pela provável continuidade
do exercício do tráfico, se colocado em liberdade, motivo pelo qual
deve permanecer afastado da sociedade, como garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal,
não se podendo, por ora, arguir desproporcionalidade entre a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058682-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.437
5
cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória. O princípio
da proporcionalidade está, portanto, respeitado.
Registrou o MM. Juízo a quo, ao converter a
prisão em flagrante em preventiva:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios
suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS
(artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes
das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial
as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo
de constatação da droga. '(...) Nesta oportunidade, de
forma velada, os policiais visualizaram dois indivíduos
em atitude suspeita, o primeiro ficava na entrada da
viela e segurava um cachorro, posteriormente identificado como Ademilson Elias da Silva recepcionava os usuários, pedindo que estes
levantassem a camisa e perguntando o que estes
queriam, em seguida indicava aos usuários outro
indivíduo, posteriormente identificado como Daniel
Felipe Ferreira Perreira, para que este indivíduo
realizasse a venda de substâncias aparentemente
entorpecentes. No momento em que o policial, Ludson
Monteiro Pereira, ora condutor, se aproximou de
Ademilson, tendo este o recepcionado acreditando se
tratar de usuário, sendo que o policial condutor lhe
dado a voz de prisão, momento em que Ademilson soltou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058682-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.437
6
o animal para impossibilitar que o policial se
aproximasse dele e de Daniel, a fim de possibilitar a
fuga. Diante da resistência o policial condutor utilizou
de força moderada para impedir a fuga, ocasião em que
o policial Paterno, ora testemunha, foi em auxílio de seu
colega e logrando êxito em abordar o outro indivíduo,
Daniel, o qual estava segurando uma pequena bolsa,
onde estavam as substâncias entorpecente e o valor em
dinheiro. Posteriormente, os policiais informaram que
Ademilson é conhecido por realizar a mesma conduta,
soltar o cão nos policiais, sempre que a polícia aparece
no local e faz menção em aborda-lo, assim como quem o
acompanha. Em revista pessoal ao abordado Daniel
Felipe Ferreira Perreira, os policiais localizaram dentro
da bolsa que estava em sua mãos, 26 (vinte e seis)
porções de substância de cor branca em saquinhos de
plásticos, aparentemente cocaína e 26 (vinte e seis)
porções de substâncias amarelada em supositórios
plásticos, aparentemente crack. As porções estavam
porcionadas,
individualizadas
e
com
a
mesma
embalagem plástica. Os agentes também localizaram R$
93,00 (noventa e três reais), em cédulas trocadas' (...)
Quanto a DANIEL, Ressalto também que a arguição de
que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o
bastante para impor o restabelecimento imediato da
liberdade. É que 'o Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os
requisitos autorizadores da segregação cautelar (art.
312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições
pessoais favoráveis' (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058682-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.437
7
Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013).” g.n. [sic] (fls. 84/85)
Assim, temerária a conclusão de que as outras
medidas cautelares, diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal seriam suficientes para resguardar o interesse
público.
Saliente-se
também
que
eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só
suficientes para a obtenção do benefício pleiteado, mormente quando o
agente é denunciado pela prática de tráfico de drogas.
Registre-se, ainda, que a audiência de instrução
e julgamento está designada para 29 de junho de 2020 (fls. Fls. 179/180
dos autos de origem).
Por fim, quanto à alegação de que o ingresso do
paciente no sistema prisional colocaria em risco a saúde pública,
podendo causar danos a toda população carcerária, devido à pandemia
do novo coronavírus, razão não assiste à defesa.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 , no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058682-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.437
8
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Por sua vez, a Portaria Interministerial no 07,
de 18 de março de 2020, adotou medidas de contenção da pandemia no
sistema prisional, não sendo, por ora, a necessária soltura do paciente.
Sendo assim, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator